Tribunal: TJES
Processo: 5005007-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005007-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO PIZZOL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005007-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO PIZZOL

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO RODRIGUES SILVA - ES14435-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID 14357753 do processo de origem), que, nos autos da “ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação civil” ajuizada em seu desfavor pelo agravado

CARLOS ROBERTO PIZZOL

deferiu a tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao patamar de R$ 10.000,00.

Nas razões recursais apresentadas no ID 2732962, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“a decisão agravada vai de encontro ao art. 6º, §3º, II, Lei n. 8.987/95 c/c os ditames da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, uma vez que demonstra-se abusiva e contrária ao texto legal que autoriza às Concessionárias de energia elétrica a suprimirem o fornecimento de energia dos usuários inadimplentes.
”
(fl. 05);
(II)
“Através de inspeção de rotina, a instalação objeto da demanda foi autuada em 0
4
.0
8
.202
1
. A Agravante, através de sua equipe técnica, constatou irregularidade no medidor que atende o Agravado, sendo assim expedido o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI.
A
vistoria foi acompanhada pela Polícia Civil, que elaborou o ladu, anexo, onde restou confirmada a irregularidade apontada no TOI.”
(fl. 06);
(I
I
I)

“
o
TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário, o que certamente não ocorreu no feito original
”
(fl. 08);
(I
V
)

“
n
o caso concreto, a Agravante cumpriu os ditames da legislação setorial vigente, confeccionando cálculos que subsidiaram as cobranças reclamadas, haja vista o exposto no art. 130, inciso IV, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, devidamente transcrita nos Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular em anexo.
”

(fl.
11
);
(V)
“a suspensão de fornecimento de consumidores inadimplentes é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela legislação. Em outras palavras, se trata de exercício regular de um direito legalmente reconhecido.”
(fl. 11);
(V
I
)
“Uma vez realizada a apuração administrativa quanto a utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como sendo constatada a existência e a extensão do débito do consumidor, a dívida deve ser considerada atual, possibilitando a suspensão do fornecimento nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL.”
(fl. 14);
(VII)
deve ser reduzida a multa fixada na origem.

Com fulcro nessas afirmações, a agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso sustando a decisão agravada até ulterior deliberação desta egrégia Corte.

Proferida decisão no evento ID nº 2767539 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões do agravado no evento ID nº 3151483 sustentando unicamente a inadmissibilidade recursal pelo não atendimento ao art. 1.018, § 3º.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VOGAL

Eminentes desembargadores,
após
analisar
o voto proferido pel
o
douto relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja,

respeitosamente,
registro
divergência
. Explico.

Conforme relatado,
cuidam os autos d
e
agravo de instrumento
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 2732962)
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID 14357753 do processo de origem), que, nos autos da “ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação civil” ajuizada em seu desfavor pelo agravado
CARLOS ROBERTO PIZZOL
deferiu a tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao patamar de R$ 10.000,00
.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator, Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA
,
REJEITOU a preliminar
de

inadmissibilidade
recursal
alegada pelo

agravado
, e, no mérito,
CONHECEU
do
recurso de a
gravo de instrumento
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em sua manifestação, o relator
destacou que:

“
Em decisão proferida no evento ID nº 2767539, tendo em vista o posicionamento reiterado desta colenda Segunda
Câmara Cível, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pela agravante, uma vez que revigorar o corte de fornecimento de energia elétrica poderia ensejar transtorno processual e fomento recursal.

Contudo, no exame do mérito do presente recurso, acentuo, primeiramente, que as informações contidas no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI gozam presunção de legalidade, até mesmo nos casos em que a inspeção dos técnicos da concessionária de energia elétrica é realizada sem a presença do consumidor, como ocorrido na presente hipótese.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, verifico que no caso em apreço a gravidade da situação fática encontrada no medidor de energia elétrica do autor/agravado deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas
[...]
”.

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento.

Conforme entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal,
o
“Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça também caminha no sentido de que a prova apurada unilateralmente pela concessionária é insuficiente à caracterização da alegada fraude. Confira-se: REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No caso concreto
, como bem observou o Eminente Relator na decisão de ID 2767539, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo, a diligência realizada pela empresa agravante “
não foi acompanhada pelo consumidor, não tendo sido oportunizada ao agravado a possibilidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria, tampouco a perícia e procedimento de apuração dos valores devidos, requisitos que essa colenda Câmara Cível vem entendendo, por maioria de seus julgadores, ser essencial para a manutenção do desligamento por fraude
”.

Ademais, a
jurispru
dência d
a Corte da Cidadania também
já se firmou
“no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. APURAÇÃO DE FRAUDE. AVALIAÇÃO TÉCNICA. UNILATERALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONDUTA IRREGULAR DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO APURADO. POSSIBILIDADE.

I.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a presunção de autoria de suposta fraude no medidor de energia elétrica não deve ser imputada ao consumidor tão somente em razão de considerá-lo como depositário do aparelho, revelando-se vedada sua responsabilização por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria da fraude.

II. Revelando-se ausente a demonstração da responsabilidade do consumidor pelas irregularidades apuradas no aparelho medidor de energia elétrica, já que invertido o ônus da prova por decisão não impugnada, deve ser mantida a inexigibilidade do débito referente à cobrança de consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0073.16.003361-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)

No caso em tela
,
o Termo de Inspeção e Ocorrência n°
45003936380
, datado de
04/08/2021
, constante no ID n°
2732973
,
a
ponta:
“Disco travado em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido a manipulação dentro
do medidor de energia, fazendo com que a energia consumida nas fases a e c não seja registrada na sua totalidade
”.

Analisando os autos
, não há comprovação de que a
suposta
fraude tenha sido causada por atos do
recorrido
, razão pela qual, não pode ser imputado a este a autoria
.

Além disso
, n
ão se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do
A
rt. 5º, II, da Lei 13.460/17, “
in litteris”:

Lei n° 13. 460 –
Art. 5º,
inc. II:
O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

(...)

II – presunção de boa-fé do usuário;

Nesse contexto, a interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade do recorrente,
com base em uma apuração unilateral da concessionária do serviço público
, revela-se

indevid
a,
ressalvado
posterior
juízo divergente em sede de cognição exauriente
.

Diante do exposto, acompanho o relator, para
REJEITAR a preliminar
de

inadmissibilidade
recursal
suscitada pelo agravado
.

Todavia,
r
espeitosamente
,

DIVIRJO
quanto
ao mérito,
de modo que

CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 2732962)
, para
manter incólume a decisão objurgada, que deferiu
“
o pedido de tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao patamar de R$ 10.000,00
”.

É como voto
.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2022 às 09:03:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44044620092022
.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC

Consoante dito alhures, a parte agravada sustenta, em contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por ausência de comunicação ao Juízo
a quo
quanto a sua interposição, na forma do art. 1.018, § 2º, do CPC.

Todavia,
in casu
, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a referida comunicação, conforme se extrai do próprio dispositivo suprarreferido,
contrario sensu
.

Portanto, não merece acolhimento a tese do agravado no sentido de que mesmo em caso de autos originários eletrônicos é necessária a comunicação do juízo de primeiro grau, dispensando-se apenas a juntada de cópia do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID 14357753 do processo de origem), que, nos autos da “ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação civil” ajuizada em seu desfavor pelo agravado

CARLOS ROBERTO PIZZOL

deferiu a tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia na residência da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao patamar de R$ 10.000,00.

Nas razões recursais apresentadas no ID 2732962, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“a decisão agravada vai de encontro ao art. 6º, §3º, II, Lei n. 8.987/95 c/c os ditames da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, uma vez que demonstra-se abusiva e contrária ao texto legal que autoriza às Concessionárias de energia elétrica a suprimirem o fornecimento de energia dos usuários inadimplentes.
”
(fl. 05);
(II)
“Através de inspeção de rotina, a instalação objeto da demanda foi autuada em 0
4
.0
8
.202
1
. A Agravante, através de sua equipe técnica, verificou irregularidade no medidor, devido a intervenção de terceiros, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade, sendo assim expedido o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI”
(I
I
I)

“
o
TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário, o que certamente não ocorreu no feito original
”
(fl. 08);
(I
V
)

“
n
o caso concreto, a Agravante cumpriu os ditames da legislação setorial vigente, confeccionando cálculos que subsidiaram as cobranças reclamadas, haja vista o exposto no art. 130, inciso IV, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, devidamente transcrita nos Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular em anexo.
”

(fl.
11
);
(V)
“a suspensão de fornecimento de consumidores inadimplentes é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela legislação. Em outras palavras, se trata de exercício regular de um direito legalmente reconhecido.”
(fl. 11);
(V
I
)
“Uma vez realizada a apuração administrativa quanto a utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como sendo constatada a existência e a extensão do débito do consumidor, a dívida deve ser considerada atual, possibilitando a suspensão do fornecimento nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL.”
(fl. 14);
(VII)
deve ser reduzida a multa fixada na origem.

Extrai-se dos autos que, na origem, o agravado
CARLOS ROBERTO PIZZOL
ajuizou “ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação civil” em face da agravante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pleiteando, dentre outros, a concessão de tutela provisória de urgência para o fim de determinar à empresa requerida a imediata religação da instalação nº 1529971, bem como que esta se abstivesse de proceder qualquer outra negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

A tutela de urgência foi deferida pelo douto magistrado de primeiro grau, que consignou:
“Quanto à probabilidade de direito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica só é permitida quando se tratar de falta de pagamento de conta atual, devendo os débitos antigos serem cobrados por outras alternativas.
[...] Registre-se que não ignoro o objetivo da concessionária em combater o locupletamento ilícito nos casos de comprovado desvio de energia elétrica, contudo, a fraude deve ser devidamente apurada, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Consequentemente, não é razoável suspender o fornecimento de energia com base em uma apuração, ao meu ver, em sede de cognição sumária, aparenta ser feita unilateralmente pela concessionária do serviço público, em detrimento dos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, perfeitamente aplicáveis ao processo administrativo”.

Em decisão proferida no evento ID nº 2767539, tendo em vista o posicionamento reiterado desta colenda Segunda Câmara Cível, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pela agravante, uma vez que revigorar o corte de fornecimento de energia elétrica poderia ensejar transtorno processual e fomento recursal.

Contudo, no exame do mérito do presente recurso, acentuo, primeiramente, que as informações contidas no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI gozam presunção de legalidade, até mesmo nos casos em que a inspeção dos técnicos da concessionária de energia elétrica é realizada sem a presença do consumidor, como ocorrido na presente hipótese.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, verifico que no caso em apreço a gravidade da situação fática encontrada no medidor de energia elétrica do autor/agravado deve ser realçada, sob pena de atitudes como esta passarem despercebidas, senão vejamos as observações lançadas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3536059, lavrado pelos profissionais da agravante (evento 2732973):

Disco travado em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido a manipulação dentro do medidor de energia, fazendo com que a energia consumida nas fases a e c não seja registrada na sua totalidade.

Aliás, o extenso lapso temporal da fraude imposta à agravante também deve ser levado em consideração, vez que desde julho de 2014 há pagamento a menor da energia elétrica consumida naquela unidade, muito embora a cobrança tenha se limitado ao período de 04/08/2018 a 04/08/2021, por força da legislação aplicável ao setor, que permite a cobrança apenas dos últimos 36 (trinta e seis) meses.

A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da agravada que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações do autor/agravado, que em nenhum momento infirmaram o laudo da concessionária de energia. Nessa linha de entendimento, destaco julgado desta c. Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE NO MEDIDOR INADIMPLEMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.
2. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações da parte autora.
3. O agravante não juntou aos autos nenhum elemento de prova que permita infirmar os cálculos referidos pela concessionária, de modo que os valores apurados permanecem hígidos, circunstância que, aliada ao o pagamento do débito, recomendam a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000347, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Ressalto ainda que o medidor passou por avaliação laboratorial/técnica da agravante, conforme Relatório de Avaliação Técnica do Medidor de evento nº 2732969, tendo sido reprovado na inspeção geral, nestes termos:

Medidor encontra-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros. Medidor encontra-se furado por intervenção de terceiros.

Medidor reprovado no ensaio de exatidão. Medidor encontra-se com a bobina de potencial do elemento A interrompida por intervenção de terceiros.

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

Sendo assim, constata a irregularidade, a concessionária efetuou a revisão do faturamento, nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, conforme evento 2732974, apurando a diferença de faturamento por meio do
“cálculo de consumo irregular”,
no valor de R$ 137.492,21 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Por fim, menciona-se que a prova pericial pode ser capaz de trazer certeza para as alegações autorais durante a instrução do feito, de modo que a dúvida beneficia o resultado do estudo técnico desenvolvido pela agravada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da parte requerida, ora agravada, que estiveram no local e aferiram o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações do requerente/agravado, que em nenhum momento infirmaram o laudo da concessionária de energia.

2.
O extenso lapso temporal da fraude imposta à agravante também deve ser levado em consideração, vez que desde julho de 2014 há pagamento a menor da energia elétrica consumida naquela unidade, muito embora a cobrança tenha se limitado ao período de 04/08/2018 a 04/08/2021, por força da legislação aplicável ao setor, que permite a cobrança apenas dos últimos 36 (trinta e seis) meses.

3.
Ressalto ainda que o medidor passou por avaliação laboratorial/técnica da agravante, conforme Relatório de Avaliação Técnica do Medidor de evento nº 2732969, tendo sido reprovado na inspeção geral.

4
.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.